Tribunal: STF
Processo: MS 23972
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-12
Data de publicação: 2001-09-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA: ATO
COMPLEXO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
PROCURADORES DA REPÚBLICA. DECADÊNCIA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL:
COMPOSIÇÃO. QUINTO CONSTITUCIONAL: NÚMERO PAR DE JUÍZES. C.F., art.
94 e art. 107, I. LOMAN, Lei. Compl. 35/79, art. 100, § 2º.
I. -
Nomeação de Juiz do quinto constitucional: ato complexo de cuja
formação participam o Tribunal e o Presidente da República:
competência originária do Supremo Tribunal Federal.
II. -
Legitimidade da impetrante, a Associação Nacional dos Procuradores
da República, entidade de classe legalmente constituída e em
funcionamento há mais de ano, para a impetração coletiva em defesa
de interesse de seus membros ou associados, os Procuradores da
República (C.F., art. 5º, LXX, b).
III. - Inocorrência de
decadência do direito à impetração, tendo em vista que o ato de
nomeação de Juiz do T.R.F. é ato complexo, que somente se completa
com o decreto do Presidente da República que, acolhendo a lista
tríplice, nomeia o magistrado. A partir daí é que começa a correr o
prazo do art. 18 da Lei 1.533/51.
IV. - A norma do § 2º do art. 100
 da LOMAN, Lei Compl. 35/79, é aplicável quando, ocorrendo vaga a
ser preenchida pelo quinto constitucional, uma das classes se acha
em inferioridade na composição do Tribunal. No preenchimento, então,
 dessa vaga, inverter-se-á a situação: a classe que se achava em
inferioridade passa a ter situação de superioridade, atendendo-se,
destarte, ao princípio constitucional da paridade entre as duas
classes, Ministério Público e advocacia. Precedente do STF: MS
20.597-DF, Octavio Gallotti, Plenário, RTJ 120/75.
V. - Mandado de
Segurança indeferido.